Tribunal: TJSP
Processo: 1085587-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito o pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto e consequente ausência de interesse processual, bem como julgou parcialmente procedente os demais pedidos formulados nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, lucros cessantes e pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito o pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto e consequente ausência de interesse processual, bem como julgou parcialmente procedente os demais pedidos formulados nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, lucros cessantes e pedido de tutela antecipada. Preliminar afastada. Vício não configurado. Suscitada nulidade que não encontra guarida. Mérito. Provas elucidativas nos autos. Conta de outra empresa (terceira que não é parte nos autos) que pertence ao genitor da proprietária da empresa requerente. Bloqueio temporário de conta da empresa autora realizada em conformidade contratual e por cautela. Ausência, no caso, de ilicitude pela parte ré. Obrigação de fazer que perdeu objeto, eis que desbloqueada a conta com possibilidade de movimentação pela empresa autora. Dano moral não configurado. Declaração de inexistência de débito que se mantém. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085587-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PARANA PAINÉIS LTDA – ME, são apelados EBAZAR.COM.BR LTDA - ME e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Paraná Painéis Ltda. - ME
Apeladas: Ebazar.com.br Ltda.
ME e Mercadopago.com Representações
Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44277)
APELAÇÃO
CÍVEL

Interposição
contra
sentença que julgou extinto, sem resolução do
mérito o pedido de obrigação de fazer, em razão da
perda superveniente do objeto e consequente
ausência de interesse processual, bem como julgou
parcialmente
procedente
os
demais
pedidos
formulados nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais, lucros cessantes e pedido de tutela
antecipada.
Preliminar
afastada.
Vício
não
configurado. Suscitada nulidade que não encontra
guarida. Mérito. Provas elucidativas nos autos.
Conta de outra empresa (terceira que não é parte
nos autos) que pertence ao genitor da proprietária
da empresa requerente. Bloqueio temporário de
conta
da
empresa
autora
realizada
em
conformidade contratual e por cautela. Ausência,
no caso, de ilicitude pela parte ré. Obrigação de
fazer que perdeu objeto, eis que desbloqueada a
conta com possibilidade de movimentação pela
empresa autora. Dano moral não configurado.
Declaração de inexistência de débito que se
mantém. Honorários advocatícios majorados em
grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 255/266) interposta
por Paraná Painéis Ltda. - ME contra a sentença (fls. 249/252) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível do Foro Central, na
Comarca de São Paulo que julgou extinto, sem resolução do mérito o
pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do
objeto e consequente ausência de interesse processual, bem como
julgou parcialmente procedente os demais pedidos formulados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
3
autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais, lucros cessantes e pedido de tutela antecipada, ajuizada
por ela contra Ebazar.com.br Ltda.
ME e Mercadopago.com
Representações Ltda. Inconformada, referida empresa autora suscita
preliminar em que alega nulidade da sentença combatida. No mérito,
tece considerações a respeito dos fatos e do andamento processual.
Apega-se às alegações da exordial. Lança digressões acerca do
restabelecimento da reputação da conta virtual dela, insurgente, bem
como acerca de bloqueios e interrupções da conta mencionada nos
autos. Discorre acerca da legislação protetiva do consumidor, a qual diz
incidir ao caso, destacadamente quanto à responsabilidade objetiva e
inversão do ônus da prova. Tece argumentos quanto às irregularidades
de terceiro usuário da plataforma e quanto ao ônus da prova. Discorre
acerca do dano moral. Objetiva e requer, em suma, sejam julgados
integralmente procedentes os pedidos formulados na exordial,
declarando-se a inexistência dos débitos com a reativação do acesso
integral da autora aos benefícios e ferramentas da plataforma Mercado
Livre, bem como no Mercado Pago, nos moldes anteriores à
suspensão/bloqueio, bem como seja a parte ré condenada por danos
morais e verbas de sucumbência. Postula o provimento do apelo, bem
como a reforma da sentença, nos termos que menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pelas rés
Ebazar.com.br Ltda. ME e Mercadopago.com Representações Ltda.
(fls. 275/285). Pugnam pelo não provimento do apelo, bem como a
manutenção da sentença combatida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
4
De início, para melhor compreensão, sem
prejuízo do relatório constante da sentença combatida, vê-se em
apertadíssima síntese dos autos que Paraná Painéis Ltda. Me ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais, lucros cessantes e pedido de tutela antecipada contra
Ebazar.com.br Ltda. ME e Mercadopago.com Representações Ltda.,
em suma, sob o argumento de que possui loja em plataforma virtual
operada pelas rés; que referidas rés efetuaram retenção indevidas,
enfim, bloqueios indevidos de valores recebidos na conta da autora, sob
o argumento de pendências havida em conta de terceiros, alegando a
autora desconhecer referida conta e pendências de terceiros, inexistindo
vínculo entre elas (fls. 01/17). O pedido de concessão de tutela
provisória de urgência foi indeferido (fls. 92). Formada a relação
processual e apresentada contestação (fls. 146/160). Intimada a autora à
manifestar-se em resposta à contestação (réplica)
(fls. 216/218),
quedou-se inerte (fls. 219). Solicitados esclarecimentos à autora (fls.
220), referida manifestou-se às fls. 234.
Sobreveio a sentença que que julgou extinto,
sem resolução do mérito o pedido de obrigação de fazer, em razão da
perda superveniente do objeto e consequente ausência de interesse
processual, bem como julgou parcialmente procedente os demais
pedidos formulados nos autos da ação (fls. 249/252). Eis o alvo da
insurgência constante do apelo da empresa autora (fls. 255/266).
Pois bem.
A suscitada preliminar em que se alega
nulidade da sentença, ainda que sob à alegação de vício insanável (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
5
256) comporta afastamento.
Primeiro, porquanto a insurgente em que pese
fazer a menção supramencionada, sequer demonstra de forma hábil em
que consistiria a nulidade e vício ventilados, tampouco formula tal
pretensão no tópico específico do pedido recursal (fls. 265). Aliás, soa
estranho que pretenda a nulidade da sentença, ou seja, dela toda, se teve
ao menos êxito parcial, eis que a sentença combatida é de parcial
procedência na parte que não houve perda do objeto.
Segundo, na medida em que a sentença
combatida foi proferida de forma motivada e fundamenta e, quanto à
parte que sucumbiu a autora, vale dizer, na parte que referida não teve
êxito, a situação não é de nulidade, mas, quando muito, de aplicação da
persuasão racional, do livre convencimento motivado da d. Magistrada
do feito, sendo que eventual ausência de análise ou de solução, como se
preferir, de algum pedido da parte tampouco leva à nulidade da
sentença, até porque viabiliza a cognição em grau recursal, nos termos
do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.
Assim, frise-se, não vinga a suscitada
preliminar em que se objetiva a nulidade da sentença combatida.
No mérito, sem olvidar os limites da
devolutividade recursal, a sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, para além de demonstrado nos
autos, quando menos por ausência de insurgência específica, é fato
incontroverso a relação jurídica entre as partes. Aliás, quando da
contestação da rés (fls. 146/160), referidas dão conta da existência de
conta da empresa autora na plataforma do Mercado Livre e Mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
6
Pago, ainda que tenham suscitado ausência de prova quanto as
restrições em cadastro (fls. 147, penúltimo parágrafo). Situação também
possível extrair das afirmações às fls. 150.
Com isso, o que se tem é que a empresa
autora, que tem como objeto social, em linhas gerais, a fabricação e
comércio de produtos, além de serviços (20/25), utiliza-se da prestação
de serviços das empresas ré, como incremento da atividade.
De todo modo, ainda que se entenda aplicável
a legislação protetiva do consumidor ao caso, a autora não se afigura
como hipossuficiente tecnicamente ou financeiramente a ponto de
viabilizar a excepcional inversão do ônus da prova.
Não é só. Não se pode olvidar que a incidência
da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, não leva automaticamente ao êxito da
pretensão em todo e qualquer caso.
Tal inversão, objetiva apenas a facilitação da
formação da prova pelo consumidor final diante do princípio da
isonomia substancial, real e não meramente formal entre as partes, e
nada diz com ganhar mais facilmente o consumidor toda e qualquer
pretensão formulada em Juízo.
Isso
também
se
dá
em
relação
à
responsabilidade objetiva, até porque justificadas as medidas pela parte
ré ou elidida a responsabilidade de referida, nos termos a serem
analisados adiante, de forma percuciente.
Dito isso, a obrigação de fazer reclamada na
exordial, objetivando a empresa autora tanto o desbloqueio do acesso a
conta mencionada nos autos junto à parte ré quanto à movimentação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
7
valores então retidos ou bloqueados, acabou por perder seu objeto no
curso da lide, eis que consta dos autos a informação pela parte ré do
desbloqueio pertinente (fls. 155), o que foi confirmado pela empresa
autora (fls. 234), ainda que tenha mencionado que isso ocorreu
ulteriormente ao ajuizamento da ação.
Quanto aos demais pedidos ou pedidos
remanescentes formulados pela autora na exordial, a insurgência não
encontra guarida.
Isso porque, de pronto, não se tem que o
bloqueio então efetuado pela parte ré tenha se dado, no caso, de forma
ilegal, mas em conformidade contratual e diante das cautelas aplicáveis
e pertinentes à atividade empresarial, comercial.
Em tal ponto, em que pese em um primeiro
momento, quando da exordial, a empresa autora tenha argumentado não
poder ficar condicionada a terceira pessoa, estranha a relação contratual,
para ver desbloqueada sua conta; não conhecer e não manter vínculo ou
relação com o usuário inadimplente, ou seja, a
ENVIOEXPRESS.COM.BR terceira que não é parte nos autos certo
é que a situação que levou ao bloqueio da conta da empresa autora pela
parte ré restou esclarecida a contento e de forma robusta nos autos.
Nesse passo, para bem elucidar a controvérsia,
a d. Magistrado do feito, ou seja, de Primeiro grau, determinou à
empresa autora prestar esclarecimentos se tal terceira empresa, ou seja,
a ENVIOEXPRESS.COM.BR pertence ao pai do proprietário da
empresa autora (fls. 220) e referida demandante manifestou-se às fls.
234,
com resposta afirmativa, ou seja, de que a conta
ENVIOEXPRESS.COM pertence ao genitor da proprietária da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
8
requerente.
Tal afirmação, ou seja, que o genitor da pessoa
física sócia da empresa autora é titular da conta ENVIOEXPRESS.COM,
analisada conjuntamente com o fato de que a conta de referida empresa
compartilha o mesmo endereço no cadastro e acessada pelo mesmo
computador (fls. 151), situação não especificamente impugnada pela
parte autora quando teve oportunidade a tanto (fls. 216/218 e 219), leva
a inferir que o usuário da plataforma da empresa ré, ou seja, o usuário
ENVIOEXPRESS.COM, no qual inserido o genitor da pessoa física da
empresa autora Paraná Painéis Ltda. ME, por se encontrar em débito
com a parte ré, acabou por levar
por cautela estipulada
contratualmente e até para segurança ou proteção de usuários e clientes
da plataforma
à efetivação do bloqueio, frise-se, diante das
identidades cadastrais entre a autora Paraná Painéis Ltda. ME e a
ENVIOEXPRESS.COM.
Dentro de tal cautela, por exemplo, basta
imaginar a necessidade de evitar situações como a realização por
empresas inadimplentes perante às rés da realização de novos cadastros
para viabilizar a manutenção de vendas. Em outras palavras, dizendo a
mesma coisa, significa dizer que diante da incerteza quanto à real
titularidade da conta, com possibilidade, ainda que em tese, de uso por
usuário inadimplente, o bloqueio ou suspensão tratada nos autos insere-
se como medida de cautela, de segurança adotado pela parte ré.
Com isso, sem a ilicitude no ato da parte ré,
não se tem por configurado o dano moral, cuja improcedência do
pedido a respeito também comporta manutenção, ainda que assim não
entenda a parte insurgente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085587-03.2019.8.26.0100
9
Por fim, apenas para que não se alegue
omissão, bem como se evitem elucubrações pela parte, a sentença
combatida encontra-se proferida dentro dos princípios da adstrição ou
congruência, os quais vinculam o Juiz ao pedido da parte, o que se
mantém em relação ao recurso e a devolutividade dele constante,
resultando que, para além da perda do objeto quanto ao pedido de
obrigação de fazer, encontra-se declarada a inexistência de débitos em
nome da requerente, restando como fato incontroverso a relação
jurídico contratual entre as partes, tal como acenado de início.
Disso resulta que outras questões fogem ao
necessário ao deslinde da controvérsia. É o que basta.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se em favor dos advogados da parte ré a majoração dos honorários de
referidos em 2% (dois por cento), passando para o patamar de 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observando-se que não há
insurgência recursal específica acerca da forma em que fixadas as
verbas de sucumbência, incluídos honorários daí advindos, apenas em
tal ponto efetuado pedido de inversão.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator